Tribunal: TJDFT
Processo: 0746940-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746940-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LP-COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, FRANCISCO ERNESTO CARVALHO FILHO, ELIANA SALETH MASCARENHAS ERNESTO, LUCIO JORGE GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão (id 20874425 - fls. 433/434), nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0022480-56.2012.8.07.0009), que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel indicado. Em suas razões, aduz o agravante, em suma, que é possível a penhora sobre direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, com o intuito de que o devedor satisfaça a obrigação do débito inadimplido e evitando-se a fraude à execução, conforme prevê o artigo 835, inciso XII, do CPC. Sustenta ainda a necessidade da concessão de efeito suspensivo, porque a execução poderá ser extinta ou arquivada indevidamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens. Além disso, assevera que deve ser concedido a tutela de urgência recursal a fim de que seja efetivada liminarmente a penhora sobre os direitos aquisitivos que detém a parte agravada. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo e de tutela de urgência recursal, para determinar a penhora sobre os direitos do imóvel registrado na matrícula no 100812 perante o 3° Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Preparo regular (ids 20874424 e 20874424). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal pretendida. Na hipótese em julgamento, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado especificamente pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal. Por outro lado, no tocante ao efeito suspensivo, tem-se que merece acolhida, porque o juiz a quo poderá ordenar a suspensão ou o arquivamento da execução antes do pronunciamento definitivo por esta Corte, o que pode vir a implicar a prática de atos inúteis ou desnecessários. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito a necessidade da medida postulada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e INDEFIRO o de tutela de urgência recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora